Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. DELIMITAÇÃO SUPERVENIENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STF. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A. em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por CAMILA BATISTA DE SOUSA para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília–São Paulo–Milão, com partida em 18/07/2025, tendo o primeiro voo sofrido alteração de horário, o que ocasionou a perda da conexão e atraso superior a oito horas na chegada ao destino final.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, entendendo que a requerida não comprovou causa excludente de responsabilidade apta a justificar a alteração do voo e a perda da conexão, razão pela qual condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, ao argumento de que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, com posterior realocação da passageira. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
5. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF ao caso concreto, por se tratar de hipótese de fortuito interno, bem como a configuração do dano moral diante do atraso expressivo e da ausência de assistência adequada.
6. Recurso próprio, tempestivo e regularmente preparado. Conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A controvérsia consiste em verificar: (i) a aplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1.417 do STF ao caso concreto; e (ii) se a alteração do voo, com perda de conexão e atraso superior a oito horas na chegada ao destino final, configura dano moral indenizável, bem como se o quantum arbitrado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Inicialmente, cumpre afastar a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.
9. Embora tenha havido determinação inicial de sobrestamento em caráter amplo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), delimitou expressamente que a suspensão nacional restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
10. Assim, apenas situações excepcionais, como condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária ou determinações de autoridades aeronáuticas, autorizam o sobrestamento dos processos.
11. No caso concreto, a própria defesa da companhia aérea limita-se a alegar genericamente readequação da malha aérea, sem qualquer demonstração de evento externo, imprevisível e inevitável apto a justificar a incidência da medida suspensiva.
12. Trata-se, portanto, de hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, o que afasta a incidência da suspensão e impõe o regular prosseguimento do feito.
13. Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
15. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente sendo afastada mediante prova de excludente legal, o que não se verifica.
16. A alegação genérica de readequação da malha aérea, desacompanhada de prova técnica idônea, não configura causa excludente de responsabilidade. Nesse sentido: Acórdão 2101869, Processo 0713263-15.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/03/2026, DJe 25/03/2026.
17. No caso, restou incontroversa a alteração do voo do trecho Brasília–São Paulo, o que ocasionou a perda da conexão para o trecho internacional subsequente e atraso superior a oito horas na chegada ao destino final Milão.
18. Soma-se a isso o fato de que a autora viajava acompanhada de criança de apenas 11 meses de idade, circunstância que agrava os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.
19. A ausência de comprovação da prestação adequada de assistência material, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, também reforça a conclusão de que houve falha relevante na execução do contrato de transporte.
20. Nessas condições, o dano moral resta configurado, pois a alteração unilateral do itinerário, com perda de conexão e atraso expressivo na chegada ao destino final, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, especialmente em se tratando de voo internacional.
21. O valor arbitrado na sentença, no montante de R$ 5.000,00, não se mostra excessivo, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da falha, a extensão do prejuízo extrapatrimonial e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
22. Não há, portanto, fundamento para reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
23. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, para manter integralmente a sentença recorrida.
24. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando a alterações de voo decorrentes de falhas operacionais internas, que ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea, com dano moral configurado em caso de perda de conexão e atraso expressivo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417 (ARE 1.560.244, embargos de declaração, Rel. Min. Dias Toffoli); TJDFT, Acórdão 2101869, Processo 0713263-15.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/03/2026, DJe 25/03/2026.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.